Tribunal: TJBA
Processo: 8003640-68.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO n. 8003640-68.2020.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL Advogado(s): SAMUEL AZULAY, DAVID AZULAY AGRAVADO: MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO Procurador: ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO. MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO. EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES. TEMA 919, DO STF. DISTINÇÃO NECESSÁRIA ENTRE FISCALIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO TÉCNICO DO SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES E FISCALIZAÇÃO DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA FISCALIZAR A OBSERVÂNCIA DE SUAS NORMAS URBANÍSTICAS E DE POSTURAS. PODER DE POLÍCIA LOCAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno na apelação n. 8003640-68.2020.8.05.0191, tendo como litigantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.